Tribunal: TJSP
Processo: 1002899-51.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Valinhos. Termos Ajustamento de Conduta. Depósito de resíduos sólidos. Apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD. Exigências da CETESB. Descumprimento. Multa cominatória. –
1. TAC. Título executivo extrajudicial. A lei confere natureza executiva ao Termo de Ajustamento de Conduta, nos ditames do art. 5o, § 6o da LF no 7.347/85 (LACP)

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Valinhos. Termos Ajustamento de Conduta. Depósito de resíduos sólidos. Apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD. Exigências da CETESB. Descumprimento. Multa cominatória. –
1. TAC. Título executivo extrajudicial. A lei confere natureza executiva ao Termo de Ajustamento de Conduta, nos ditames do art. 5o, § 6o da LF no 7.347/85 (LACP) e art. 784, XII do CPC (art. 585, VIII do CPC/73). O TAC firmado entre o Ministério Público e a embargante se reveste de eficácia e validade jurídica; além de firmado por agentes capazes, tendo em vista a legitimação conferida na LACP ao Ministério Público para a celebração de compromisso de ajustamento de conduta (art. 5o, I e § 6o), o acordo foi celebrado na forma legal e seu objeto é lícito, possível e determinável; preenche, desta maneira, os requisitos de validade dos negócios jurídicos estabelecidos no Código Civil. –
2. TAC. Descumprimento. No que se referem às obrigações determinadas no TAC, firmado em 27-11-2015, que são a apresentação do PRAD e indicação do local onde depositados os resíduos sólidos, no prazo de 90 dias (cláusula 2a) e adequação de toda e qualquer exigência da CETESB (cláusula 4a), observa-se que a empresa teve lavrado contra si duas autuações pela CETESB em 24-1-2017 por infrações cometidas em 9-11-2016: (i) AIIPA no 05005027, por não ter atendido integralmente o requerido na correspondência 0676/15/CJC de 7-5-2016, para que fosse providenciada a assinatura da ART pelo responsável do empreendimento e não foi informado o local de destinação dos resíduos depositados de forma irregular na propriedade, aplicando-se a pena de advertência; e (ii) AIIPA no 050089116 por não ter atendido integralmente, no prazo fixado, o requerido na correspondência 1232/15/CJC de 23-12-2015, referente à remoção do tanque subterrâneo de armazenamento de óleo BPF, conforme constatado na inspeção de 4-11-2016, e não ter apresentado o relatório de investigação confirmatória, também aplicada a pena de advertência. O plano de recuperação foi apresentado em 27-4-2015, data anterior à formalização do TAC, mas com vícios; a CETESB informou a necessidade de regularização, inclusive para que fosse indicado o local de destino dos resíduos que, até 4-11-2016, não havia sido atendido pela empresa, bem como não atendida a exigência anterior na Carta 1232/15/CCJ. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a justa causa para o descumprimento do TAC. –
3. Multa. A execução de quantia certa foi ajuizada pelo montante de R$-1.686.000,00, correspondente ao valor da multa diária de R$-3.000,00; a multa prevista na cláusula 7a do TAC não se trata de uma cláusula penal, pois inviável a estipulação nesses termos; traz uma multa cominatória, simples pré-fixarão daquela prevista no art. 537, 'caput' do CPC (art. 461, 'caput' do CPC/73). É multa que pode ser alterada de ofício pelo juiz, para mais ou para menos, conforme o recomendar a execução, nos termos do art. 537, § 1o do CPC. Há que haver razoabilidade na elaboração do ajuste e na sua execução; no caso, embora a destempo, as obrigações foram integralmente cumpridas, conforme informação da CETESB no 035/20/CJC, observando inclusive que os acertos solicitados para o PRAD foram apenas de ordem burocrática; em 11-9-2017 a CETESB emitiu o Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental (CADRI); e houve alteração do valor atribuído à causa no processo de execução de obrigação de fazer para R$-37.085,66, correspondente ao valor das obrigações pactuadas. A multa diária, mesmo após a redução pelo juiz, em virtude do contexto delineado, permanece excessiva e recomenda redução maior, nos termos do dispositivo. – Procedência parcial. Recurso da embargante parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002899-51.2017.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante
CERÂMICA JOLA LTDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002899-51.2017.8.26.0650 -Voto no
2
Voto no AC-23.796/20
Apelação no 1002899-51.2017 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente
Apte: Cerâmica Jola Ltda.
Apdo: Ministério Público
Origem: 1a Vara (Valinhos) Proc. no 1002899-51.2017
Juiz: Bianca Vasconcelos Coatti

EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
Valinhos. Termos Ajustamento de Conduta. Depósito de
resíduos sólidos. Apresentação de Plano de Recuperação de
Área Degradada
PRAD. Exigências da CETESB.
Descumprimento. Multa cominatória.
1. TAC. Título executivo extrajudicial. A lei confere
natureza executiva ao Termo de Ajustamento de Conduta,
nos ditames do art. 5o, § 6o da LF no 7.347/85 (LACP) e art.
784, XII do CPC (art. 585, VIII do CPC/73). O TAC
firmado entre o Ministério Público e a embargante se
reveste de eficácia e validade jurídica; além de firmado por
agentes capazes, tendo em vista a legitimação conferida na
LACP ao Ministério Público para a celebração de
compromisso de ajustamento de conduta (art. 5o, I e § 6o), o
acordo foi celebrado na forma legal e seu objeto é lícito,
possível e determinável; preenche, desta maneira, os
requisitos de validade dos negócios jurídicos estabelecidos
no Código Civil.
2. TAC. Descumprimento. No que se referem às obrigações
determinadas no TAC, firmado em 27-11-2015, que são a
apresentação do PRAD e indicação do local onde
depositados os resíduos sólidos, no prazo de 90 dias
(cláusula 2a) e adequação de toda e qualquer exigência da
CETESB (cláusula 4a), observa-se que a empresa teve
lavrado contra si duas autuações pela CETESB em
24-1-2017 por infrações cometidas em 9-11-2016: (i) AIIPA
no 05005027, por não ter atendido integralmente o requerido
na correspondência 0676/15/CJC de 7-5-2016, para que
fosse providenciada a assinatura da ART pelo responsável
do empreendimento e não foi informado o local de
destinação dos resíduos depositados de forma irregular na
propriedade, aplicando-se a pena de advertência; e (ii)
AIIPA no 050089116 por não ter atendido integralmente, no
prazo fixado, o requerido na correspondência 1232/15/CJC
de 23-12-2015, referente à remoção do tanque subterrâneo
de armazenamento de óleo BPF, conforme constatado na
inspeção de 4-11-2016, e não ter apresentado o relatório de
investigação confirmatória, também aplicada a pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002899-51.2017.8.26.0650 -Voto no
3
advertência. O plano de recuperação foi apresentado em
27-4-2015, data anterior à formalização do TAC, mas com
vícios; a CETESB informou a necessidade de regularização,
inclusive para que fosse indicado o local de destino dos
resíduos que, até 4-11-2016, não havia sido atendido pela
empresa, bem como não atendida a exigência anterior na
Carta 1232/15/CCJ. A autora não se desincumbiu do ônus
de comprovar a justa causa para o descumprimento do TAC.

3. Multa. A execução de quantia certa foi ajuizada pelo
montante de R$-1.686.000,00, correspondente ao valor da
multa diária de R$-3.000,00; a multa prevista na cláusula 7a
do TAC não se trata de uma cláusula penal, pois inviável a
estipulação nesses termos; traz uma multa cominatória,
simples pré-fixarão daquela prevista no art. 537, 'caput' do
CPC (art. 461, 'caput' do CPC/73). É multa que pode ser
alterada de ofício pelo juiz, para mais ou para menos,
conforme o recomendar a execução, nos termos do art. 537,
§ 1o do CPC. Há que haver razoabilidade na elaboração do
ajuste e na sua execução; no caso, embora a destempo, as
obrigações foram integralmente cumpridas, conforme
informação da CETESB no 035/20/CJC, observando
inclusive que os acertos solicitados para o PRAD foram
apenas de ordem burocrática; em 11-9-2017 a CETESB
emitiu o Certificado de Movimentação de Resíduos de
Interesse Ambiental (CADRI); e houve alteração do valor
atribuído à causa no processo de execução de obrigação de
fazer para R$-37.085,66, correspondente ao valor das
obrigações pactuadas. A multa diária, mesmo após a
redução pelo juiz, em virtude do contexto delineado,
permanece excessiva e recomenda redução maior, nos
termos do dispositivo.
Procedência parcial. Recurso da
embargante parcialmente provido.
1.
A sentença de fls. 311/316, declarada às fls.
327/328, julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para
considerar a data da assinatura do termo de ajustamento de conduta como
sendo 27-11-2015, bem como para adequar o valor da multa diária para
R$-700,00. Em razão da sucumbência, condenou a embargante ao
pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade da
justiça concedida; não houve condenação ao pagamento de honorários
advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002899-51.2017.8.26.0650 -Voto no
4
Apela a embargante (fls. 334/356); diz que o
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é ineficaz e inexigível, nos termos
do art. 914, I do CPC, pois não previsto em lei; em atenção aos princípios
da isonomia e legalidade, o tratamento igualitário incide sobre todas as
partes em questão; os § 5o e 6o do art. 113 do CDC foram vetados pelo
Presidente da República, no entanto, vem sendo aplicados como se o texto
estivesse em plena vigência; o TAC não pode ser considerado título
executivo extrajudicial porque não cabe ao Judiciário legislar; outra
questão relevante refere-se ao inequívoco prejuízo da micro empresa
signatária, que se encontra encerrada; não foi respeitada a capacidade
econômico financeira da empresa na celebração do TAC, havendo vício de
consentimento; a desproporcionalidade da posição das partes implica na
invalidade; foi despendida importância aproximada de R$-72.773,00, paga
em parcelas, para o cumprimento das obrigações assumidas no TAC. O
PRAD já havia sido entregue à CETESB em 27-4-2015, antes da assinatura
do acordo; os prazos estabelecidos para o cumprimento das obrigações
eram exíguos; entender que não houve lesão ao direito da apelante é cair no
vazio; as condições do TAC restaram prejudicadas por cláusulas nele
constantes, sendo acordado que as obrigações da apelante estavam
vinculadas aos prazos e determinações emanadas pela CETESB, conforme
se verifica da cláusula 4a; o órgão ambiental havia concedido o prazo de
120 dias para o cumprimento das obrigações em 9-11-2016, sendo
deferidos mais 120 dias em 24-1-2017; não pode a empresa ser penalizada
pelas dúvidas que geraram a cláusula do TAC; as obras foram realizadas ao
tempo da sentença; o plano de recuperação ambiental foi encaminhado à
CETESB antes mesmo da celebração do termo; houve confusão no
cumprimento da notificação por erro do órgão ambiental; se houve atraso
no cumprimento das obrigações, este decorreu do pagamento parcelado
pelo serviço; os resíduos foram retirados por meio da própria coleta da
Prefeitura de Valinhos; a remoção do tanque subterrâneo custou muito
caro; foram realizadas cinco perfurações com finalidade de investigação de
elemento contaminante no local, bem como outras três onde retirado o
tanque subterrâneo; houve o cumprimento de todas as obrigações
assumidas e justa causa na demora; a multa deve ser excluída ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002899-51.2017.8.26.0650 -Voto no
5
drasticamente reduzida; a penalidade estipulada pelo juízo é
desproporcional ao faturamento e porte da micro empresa, com capital de
R$-10.000,00. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e não preparado (gratuidade
da justiça deferida às fls. 240/253). Contrarrazões às fls. 408/409. A
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (fls.
418/422). A apelante manifestou-se às fls. 424/429, juntando a
manifestações técnica e do Ministério Público apresentadas em 11-5-2020
na execução de obrigação de fazer (fls. 430/438). Em 20-7-2020, a
embargante informou que os embargos à execução, autos de no
1002545-89.2018.8.26.0650, opostos nos autos da execução de obrigação
de fazer, foram julgados procedentes, com a extinção da execução (fls.
440/447). A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se quanto aos
documentos acrescidos (fls. 452/453).
É o relatório.
2.
Fatos. Em 27-11-2015 a empresa CERÂMICA
JOLA LTDA., ao reconhecer a responsabilidade pelo depósito de resíduos
sólidos diversos, principalmente oriundos da construção civil, em terreno
de sua propriedade (Rua José Angeli, s/no, bairro Ponte Alta Valinhos
SP, matrículas no 47.106 e 47.107), firmou com o Ministério Público Termo
de Ajustamento de Conduta
TAC comprometendo-se a interrupção da
degradação e reparação do dano nos seguintes termos (fls. 37/39):
Cláusula primeira
A COMPROMISSÁRIA se obriga a NÃO PROMOVER,
REALIZAR ou PERMITIR QUE SE PROMOVA ou REALIZE qualquer ato de
queima de resíduos sólidos sem prévia autorização da CETESB;
Cláusula segunda
A COMPROMISSÁRIA deverá apresentar a CETESB
PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS
PRAD
onde
foram depositados os resíduos sólidos, acompanhado de cronograma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002899-51.2017.8.26.0650 -Voto no
6
execução, no prazo IMPRORROGÁVEL de 90 (noventa) dias após a lavratura
deste compromisso de ajustamento de conduta.
Cláusula terceira A COMPROMISSÁRIA se obriga a definir e providenciar
autorização, ou análise em caso de repasse, junto a CETESB para a
destinação final dos resíduos sólidos, inclusive os perigosos gerados por sua
atividade empresarial, tomando-se como parâmetro para tal requisição prazo
estipulado na cláusula segunda.
Cláusula quarta
A compromissária deverá adequar-se integralmente a
toda e qualquer exigência estabelecida pela CETESB, no tocante a alteração
do PRAD inicialmente apresentado pela COMPROMISSÁRIA, estabelecendo-
se o prazo de 90 dias para tais adequações a contarem da exigência feita
pela CETESB.
Cláusula quinta Sendo necessário, as cláusulas deste acordo poderão ser
aditadas futuramente para ajustamento e adequação às situações que
eventualmente se revelarem durante vistorias feitas pelos órgãos técnicos.
Cláusula sexta
A COMPROMISSÁRIA deverá informar imediatamente à
Promotoria de Justiça e a CETESB sobre todo e qualquer "novo evento" que
venha a ocorrer em decorrência de suas atividades ou que possa causar
situação de degradação ambiental nos locais acima indicados.
Cláusula sétima No caso de descumprimento injustificado dos prazos e
cláusulas pactuados (caso inexista multa específica de cláusula) neste termo
de ajustamento, fica desde já fixada a multa diária cominatória de 3.000,00
(três mil reais) atualizados por índice oficial de correção do Governo Federal,
independentemente das obrigações de fazer ou não fazer o que foi pactuado,
qual será recolhida em favor do FUNDO ESPECIAL DE DEFESA E
REPARAÇÃO DE INTERESSE DIFUSOS LESADOS (...).
O acordo foi homologado e arquivado pelo
Conselho Superior do Ministério Público em 5-4-2016 (fls. 98 da execução
por quantia certa).
Sob a alegação de inadimplemento das cláusulas
2a, 4a e 5a do TAC, em 24-3-2017, o MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou duas
ações: (i) a execução de obrigação de fazer, autos de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002899-51.2017.8.26.0650 -Voto no
7
1001031-38.2017.8.26.0650, em face da qual opostos os embargos à
execução no 1002545-89.2018.8.26.0650; e (ii) a execução por quantia
certa,
autos
de
no
1001032-23.2017.8.26.0650,
no
valor
de
R$-1.686.000,00 referente à multa diária, correspondente a 532 dias por
descumprimento de TAC (fls. 30/32); os embargos à execução aqui
examinados foram opostos em relação à obrigação de pagar.
3.
TAC. Título executivo extrajudicial. A lei confere
natureza executiva ao Termo de Ajustamento de Conduta, nos ditames do
art. 5o, § 6o da LF no 7.347/85 (LACP) e art. 784, XII do CPC (art. 585, VIII
do CPC/73). O TAC firmado entre o Ministério Público e a embargante se
reveste de eficácia e validade jurídica; além de firmado por agentes capazes,
tendo em vista a legitimação conferida na LACP ao Ministério Público para
a celebração de compromisso de ajustamento de conduta (art. 5o, I e § 6o), o
acordo foi celebrado na forma legal e seu objeto é lícito, possível e
determinável; preenche, desta maneira, os requisitos de validade dos
negócios jurídicos estabelecidos no Código Civil. O STJ igualmente
reconhece o Termo de Ajustamento de Conduta como título executivo
extrajudicial. O vício de consentimento não está comprovado; e do fato de
tratar-se de microempresa não se presume a hipossuficiência na relação
jurídica.
4.
TAC. Descumprimento. Em 24-1-2017, por meio
do Ofício 0157/17/CJC, a CETESB apresentou informações quanto ao
cumprimento das cláusulas 2a e 3a do TAC ao Ministério Público, nos
seguintes termos (fls. 192):
(...). O plano de recuperação foi encaminhado a CETESB em 27.04.2015
(protocolo 1392), contudo o mesmo ainda precisa ser complementado, pois
não foi assinado pelo responsável técnico e a Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) não foi assinada pelo responsável legal. O empreendimento já
foi notificado por meio de correspondência 0676/15/CJC de 07.05.2015 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002899-51.2017.8.26.0650 -Voto no
8
não atendeu ao solicitado, sendo aplicado o Auto de Infração Imposição de
Penalidade de Advertência AIIPA 50055027 (cópia anexa);
O empreendimento não apresentou a CETESB a informação sobre o local de
destino dos resíduos depositados na sua propriedade de forma inadequada,
não atendendo a referida correspondência. Portanto, essa pendência faz
parte do AIIPA 5005027.
O empreendimento em questão ainda possui duas pendências junto a
CETESB, ou seja, realizar a remoção de 01 (um) tanque subterrâneo (em
desuso) de armazenamento de óleo BPF, com respectiva análise de cava, e
apresentar
o
relatório
de
investigação
confirmatória
envolvendo
contaminação do solo e/ou águas subterrâneas. A empresa foi comunicada
a respeito por meio da correspondência 1232/15/CJC, contudo não
atendeu ao solicitado, sendo aplicado o AIIPA 5005028 (cópia anexa).
Considerando que a empresa não está sensibilizada para atender as
demandas requeridas pelo Ministério Público e CETESB, apreciaríamos
que as providências a ser adotadas por Vossa Excelência, no âmbito dessa
Promotoria, para que as exigências fixadas sejam levadas a efeito pelo
representado, sejam informadas à CETESB para instrução dos processos em
curso nessa unidade. (Destaquei).
5.
No que se referem às obrigações determinadas no
TAC que interessam aos autos, que são apresentação do PRAD e indicação
do local onde depositados os resíduos sólidos, no prazo de 90 dias (cláusula
2a) e adequação de toda e qualquer exigência da CETESB (cláusula 4a),
observa-se que a empresa teve lavrado contra si duas autuações pela
CETESB em 24-1-2017, por infrações cometidas em 9-11-2016: (i) AIIPA no
05005027,
por não ter atendido integralmente o requerido na
correspondência 0676/15/CJC de 7-5-2016, para que fosse providenciada
a assinatura da ART pelo responsável do empreendimento e não foi
informado o local de destinação dos resíduos depositados de forma
irregular na propriedade; foi aplicada a pena de advertência, e fixado o
prazo de 30 dias corridos para atendimento da exigências (fls. 193/194); e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002899-51.2017.8.26.0650 -Voto no
9
(ii) AIIPA no 050089116 por não ter atendido integralmente, no prazo
fixado, o requerido na correspondência 1232/15/CJC de 23-12-2015,
referente à remoção do tanque subterrâneo de armazenamento de óleo BPF,
conforme constatado na inspeção de 4-11-2016, e não ter apresentado o
relatório de investigação confirmatória; foi aplicada a pena de advertência e
fixado o prazo de 120 dias corridos para o cumprimento das exigências (fls.
195/196).
O plano de recuperação foi apresentado em
27-4-2015, data anterior à formalização do TAC, mas com vícios; a CETESB
informou, por meio da Carta 0676/15/CJC, a necessidade de
regularização, inclusive quanto à necessidade de indicação do local de
destino dos resíduos (fls. 145) que, até 4-11-2016, não havia sido atendido
pela interessada; também não foi atendida a exigência anterior na Carta
1232/15/CCJ de remoção do tanque subterrâneo em desuso de
armazenamento de óleo BPF e apresentação de investigação confirmatória
envolvendo contaminação do solo e/ou águas subterrâneas, que deveriam
ser realizados no prazo de 120 dias (fls. 145); a conduta da embargante
resultou na lavratura de autos de infração (fls. 35/36); assim, houve
descumprimento das cláusulas 2a e 4a do TAC.
6.
A apelante faz leitura incompleta do Relatório de
Inspeção no 1730634 de 4-11-2016 (fls. 35/36); o órgão ambiental observou
naquela data o não cumprimento de medidas determinadas nos prazos
anteriormente fixados, sugerindo-se assim a lavratura de auto de infração,
com a aplicação da penalidade de advertência; e a concessão de novos
prazos para que as exigências [que já deveriam ter sido cumpridas] fossem
executadas.
A embargante não se desincumbiu do ônus de
comprovar a justa causa para o não cumprimento das exigências nos
prazos fixados; a assinatura do responsável técnico pelo PRAD ocorreu
apenas em 27-5-2017 (fls. 172); não há prova nos autos do esclarecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002899-51.2017.8.26.0650 -Voto no
10
ao órgão ambiental, no prazo anteriormente concedido, de que os resíduos
foram retirados por meio de coleta feita pela Prefeitura de Valinhos; ainda
que a empresa tenha requerido a dilação do prazo para a remoção do
tanque e apresentação do estudo complementar em 15-7-2016, em razão do
alto custo e complexidade (fls. 46/47), não há informações de deferimento
do pedido pela CETESB que, reitera-se, autuou a empresa pela não
apresentação no prazo de 120 dias; ainda, observa-se que a contratação de
empresa para a execução do serviço de investigação confirmatória foi
realizado apenas em 9-6-2017 (fls. 173/178) e o orçamento para obtenção
de CADRI para o descarte de tambores com óleo BPF e solo contaminado de
óleo na propriedade datado de 11-7-2017 (fls. 186/189). Assim, sem
comprovação de justa causa para o atraso no cumprimento das medidas
determinadas pela CETESB nos prazos anteriormente fixados, a incidência
da multa cominatória é medida de rigor, ainda que as obrigações já estejam
integralmente cumpridas.
7.
Multa. A execução de quantia certa foi ajuizada
pelo montante de R$-1.686.000,00, correspondente ao valor da multa
diária de R$-3.000,00 (fls. 3); a multa prevista na cláusula 7a do TAC não
se trata de uma cláusula penal, pois inviável a estipulação nesses termos;
traz uma multa cominatória, simples pré-fixarão daquela prevista no art.
537, 'caput' do CPC (art. 461, 'caput' do CPC/73). É multa que pode ser
alterada de ofício pelo juiz, para mais ou para menos, conforme o
recomendar a execução, nos termos do art. 537, § 1o do CPC.
Há que haver razoabilidade na elaboração do
ajuste e na sua execução; o juiz, além de observar como correta a data de
27-11-2015 de formalização do TAC, reduziu a multa diária para
R$-700,00; ocorre que, considerando que (i) as obrigações foram
integralmente
cumpridas,
conforme
informação
da
CETESB
no
035/20/CJC, observando inclusive que os acertos solicitados para o PRAD
foram apenas de ordem burocrática [embora o cumprimento a destempo
das obrigações acessórias implique na violação às cláusulas do TAC] (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002899-51.2017.8.26.0650 -Voto no
11
431/433); (ii) que em 11-9-2017 a CETESB emitiu o Certificado de
Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental (CADRI) (fls. 432), para
o encaminhamento para a empresa Ambisol Soluções Ambientais Ltda. (fls.
268); e (iii) que foi alterado o valor atribuído à causa no processo de
execução de obrigação de fazer para R$-37.085,66, correspondente ao valor
das obrigações pactuadas, conforme a sentença de parcial procedência
proferida nos embargos à execução de no 1002545-89.2018.8.26.0650 (fls.
444/447), a multa diária, ainda que reduzida pelo juiz, permanece
excessiva e recomenda redução maior.
A multa cominatória tem como função incentivar
o cumprimento das obrigações e penalizar o seu descumprimento, mas não
deve onerar o compromissário de forma abusiva, a ponto de implicar
verdadeiro risco à continuidade de suas atividades. Assim, considerando
que a multa de valor excessivo não gera cumprimento, mas apenas
litigância e que, no caso, remanesce apenas o caráter sancionatório, a fim
de prestigiar o princípio da razoabilidade, a cominação deve ser reduzida
nos termos do dispositivo, observando-se que desde já fica válida para todo
o período de atraso da embargante, prosseguindo-se a execução pelo valor
agora fixado.
O voto é pelo provimento em parte do recurso
da embargante par reduzir o valor da multa para o total de R$-20.000,00.
TORRES DE CARVALHO
Relator